Tribunal: STF
Processo: RE 596489
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   COMERCIALIZAÇÃO DE ÁGUA MINERAL. LEI MUNICIPAL. PROTEÇÃO E DEFESA 
   DA SAÚDE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. INTERESSE LOCAL. EXISTÊNCIA DE 
   LEI DE ÂMBITO NACIONAL SOBRE O MESMO TEMA. CONTRARIEDADE. 
   INCONSTITUCIONALIDADE.
1.	A Lei Municipal n. 8.640/00, ao 
   proibir a circulação de água mineral com teor de flúor acima de 0,
   9 mg/l, pretendeu disciplinar sobre a proteção e defesa da saúde 
   pública, competência legislativa concorrente, nos termos do 
   disposto no art. 24, XII, da Constituição do Brasil.
2.	É 
   inconstitucional lei municipal que, na competência legislativa 
   concorrente, utilize-se do argumento do interesse local para 
   restringir ou ampliar as determinações contidas em texto 
   normativo de âmbito nacional.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.